Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707945-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para que ofereça contrarrazões ao aditivo feito ao recurso especial (ID no 43059066), em razão do acórdão proferido em juízo de retratação no ID no 41320254. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como para juízo de admissibilidade do complemento ao recurso especial feito pela DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007